Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708522-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANYELLE PAULA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ, NJUD - NUCLEO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE, DIRETOR DA UNIDADE DE CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Autos recebidos no Plantão Judicial de Segunda Instância às 15h26. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Danyelle Paula de Oliveira Silva, em face de despacho ordinatório proferido na Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de Tutela de Urgência n. 0714996-73.2022.8.07.0016, que concedeu uma última oportunidade de emenda à petição inicial, porquanto a documentação acostada não demonstrou a urgência de realização de cirurgia imediata da ora agravante. A Defesa descreve, em singela síntese, que a parte autora deu entrada no Hospital Regional do Paranoá – HRPA, no último dia 17 de março, passando muito mal, com falta de ar e muita dor, ocasionada por uma hérnia diafragmática, quadro com indicação, segundo alega, de transferência para o Hospital de Base ou para uma unidade hospitalar particular. Assinala que o médico consignou no prontuário a situação grave do estado da agravante, “indicando a internação e imediata cirurgia toraxica.” (ID 33665309 – fl. 1). Sustenta que os procedimentos indicados pelo médico, de toracotomia e laparotomia exploratória, só podem ser realizados cirurgicamente, sendo certo que o Hospital do Paranoá não faz esse tipo de cirurgia. A Defesa noticia que “(A) Parte autora acredita que está sim inserida na Central de Regulação de Leitos, uma vez que a mesma se encontra INTERNADA no Hospital Regional do Paranoá.” (ID 33665309 – fl. 1). Ao final, requer a concessão de medida antecipatória para determinar que a ora agravante seja removida para o Hospital de Base ou uma unidade particular conveniada, às expensas do Poder Público, para ser tratada e submetida à cirurgia como indicada no relatório médico, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Cumpre registrar inicialmente que o enfrentamento, em sede de plantão judicial, de ações judiciais está restrito aos casos em que há a comprovação de plano que o direito postulado corre perigo de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do expediente forense e o exame por parte do juiz natural competente. Com efeito, o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, regulamenta o plantão judicial no Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. O art. 3o traz as balizas a serem seguidas pelo Desembargador Plantonista. Confira: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei). Como visto, a regra vigente delimita a atuação do Magistrado que se encontra de plantão para analisar aquelas medidas cuja urgência não pode aguardar o expediente ordinário, sob pena de risco de o direito perecer. Nessa linha de intelecção, cabe ao demandante demonstrar de forma inequívoca que sua pretensão é urgente e o seu direito está em risco a ponto de não poder aguardar o exame no horário normal de trabalho por parte do juiz natural competente. Sem isso, não é viável haver decisão em sede de plantão judicial. O preceito constitucional do juiz natural deve ser preservado de toda forma, salvo justamente naqueles casos de evidente perecimento do direito vindicado. A propósito, trago aresto que corrobora a importância da demonstração da urgência do pedido para decisão no plantão judicial. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DILIGÊNCIA DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COOPERAÇÃO DO JUÍZO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 dispõe, no caput do art. 3o, que "O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário". (...) 4. Ainda que o pedido seja apenas sobre a apreciação da busca e apreensão liminar, cabe ao interessado demonstrar a urgência necessária para que o requerimento seja analisado pelo julgador plantonista, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. (...) (Acórdão 1281479, 07054398120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). No caso em comento, a insurgência manejada pela parte autora é contra despacho ordinatório, o qual fora expedido para possibilitar uma nova e última chance de emenda à inicial, de demonstrar que a agravante já se encontra inscrita na Central de Regulação de Leitos e que há uma manifestação médica conferindo urgência ao procedimento cirúrgico indicado. Com efeito, passando ao largo do exame da admissibilidade, não se vislumbra a urgência indicada na inicial. O acervo probatório colacionado aos autos não traz nenhuma evidência a apontar, de plano, o perecimento do direito postulado, vez que não demonstrada a urgência de cirurgia, tornando inviável o exame do pedido em sede de Plantão Judicial, sendo situação a ser remetida ao Juiz natural da causa. Logo, os fatos indicados pela agravante podem ser examinados pelo juiz natural, não se descortinando a urgência capaz de autorizar sua análise no plantão. Ante o exposto, por não ser caso de plantão, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL em sede de Plantão Judicial. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 20 de março de 2022, às 18h21. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista